Tribunal: TJSP
Processo: 2109798-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Falência – Inconformismo dos credores – Credores que não são beneficiários da gratuidade judiciária e que foram intimados a recolher as custas recursais em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – Determinação não atendida – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.